Tribunal: TJDFT
Processo: 0753336-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REMIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Remissão de parte da pena de pessoa condenada em razão de trabalho e de estudo. Fatos como estes dependem exclusivamente de provas. Verificado que parte dos períodos pleiteados já foram afastados porque não comprovados; ou que utilizados para a progressão ao regime semiaberto e que, a parte referente a remição ficta pelo estudo não foi oficialmente declarada e analisada pelo juízo da Vara de Execuções Penais, inviável o provimento do recurso, considerando que até a presente data não há novos períodos a serem considerados para alterar a data prevista de progressão de regime.
2. Referido pedido de retificação de RESPE, por eventual erro material, deverá ser requerido ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
3. Negado provimento ao recurso.